Tribunal: TJSP
Processo: 0001844-98.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso do Ministério – Pleito de reforma da decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto em prol do sentenciado – Alegação de imprescindibilidade de realização de exame criminológico – Acolhimento - Necessidade de perícia mais aprofundada para aferição do preenchimento do requisito subjetivo – Agravado que é reincidente em crime doloso, resgata pena por delito grave

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso do Ministério – Pleito de reforma da decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto em prol do sentenciado – Alegação de imprescindibilidade de realização de exame criminológico – Acolhimento - Necessidade de perícia mais aprofundada para aferição do preenchimento do requisito subjetivo – Agravado que é reincidente em crime doloso, resgata pena por delito grave (roubo majorado), com longo lapso ainda por cumprir – Histórico carcerário desfavorável -Anteriormente beneficiado com a progressão ao regime aberto, tornou a delinquir – Particularidades que reclamam maior cautela na concessão da benesse – Providência almejada indispensável, mantido, por ora, o reeducando no regime intermediário.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000833855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001844-98.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIZ CESAR DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Ministério Público para, mantido o sentenciado em
regime semiaberto, determinar a realização do exame criminológico, com posterior
reapreciação do requisito subjetivo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0001844-98.2020.8.26.0158 -Voto no 15.561
2
Agravo em Execução no. 0001844-98.2020.8.26.0158
Comarca: Santos
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Luiz César dos Santos
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Jamil Chaim Alves
VOTO no 15.561
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso do Ministério – Pleito
de reforma da decisão que deferiu progressão ao regime
semiaberto em prol do sentenciado – Alegação de
imprescindibilidade de realização de exame criminológico –
Acolhimento - Necessidade de perícia mais aprofundada para
aferição do preenchimento do requisito subjetivo – Agravado
que é reincidente em crime doloso, resgata pena por delito
grave (roubo majorado), com longo lapso ainda por cumprir –
Histórico carcerário desfavorável -Anteriormente beneficiado
com a progressão ao regime aberto, tornou a delinquir –
Particularidades que reclamam maior cautela na concessão da
benesse – Providência almejada indispensável, mantido, por
ora, o reeducando no regime intermediário.
RECURSO PROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
26/27, que concedeu progressão ao regime semiaberto a Luiz César dos Santos, agrava
o Ministério Público, pleiteando a cassação da benesse e a realização de exame
criminológico (fls. 1/7).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela Defensoria Pública (fls. 32/39).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo das Execuções (fls.
41), a douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Sueli Pereira,
manifestou-se pelo provimento do reclamo (fls. 50/53).
É o relatório.
2. O agravado (reincidente) foi condenado à pena de cinco
anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0001844-98.2020.8.26.0158 -Voto no 15.561
3
tendo iniciado o cumprimento em 18/4/2019, com término previsto para 17/5/2024 (fls.
15/16 e 18/21).
Em 3/6/2020 sobreveio a decisão ora impugnada, que lhe
concedeu progressão ao regime semiaberto (fls. 26/27).
3. No que se refere ao requisito objetivo, o d. Magistrado
reconheceu que o sentenciado resgatou o lapso temporal pertinente e inexiste
irresignação nesse tópico.
4. Por outro lado, assiste razão ao i. representante do
Parquet quanto à imprescindibilidade da realização do exame criminológico para a
análise da presença do pressuposto subjetivo.
5. O parecer técnico proferido por equipe multidisciplinar
tem o propósito de aferir a viabilidade de um prognóstico positivo para o gozo de
regime mais brando, em que se observa significante diminuição da vigilância estatal e,
por isso, exige maiores provas de que o sentenciado está no caminho da ressocialização.
A Lei no. 10.792/2003, que alterou os artigos 6o e 112 da
Lei de Execução Penal, apenas dispensou a obrigatoriedade do aludido exame,
relegando sua realização para as hipóteses em que o Magistrado conclua pela
necessidade, conveniência e adequação da medida.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO DE
REGIME
REQUISITO SUBJETIVO
AFERIÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO
NECESSIDADE Sentenciado reincidente que cumpre
pena por crimes graves e violentos, um deles hediondo
Histórico prisional desfavorável Registro de falta
disciplinar de natureza grave no curso da execução
Informação de que em exame criminológico anterior o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0001844-98.2020.8.26.0158 -Voto no 15.561
4
parecer em relação à progressão de regime foi
desfavorável Aspectos que revelam a necessidade de se
examinar com maior cuidado o merecimento do
reeducando Providência que, diante das peculiaridades
do caso vertente, somente se viabiliza por meio do exame
criminológico, que, “in casu”, está incompleto e não
permite a real aferição do mérito do sentenciado Decisão
concessiva da mercê cassada, determinando-se a
complementação de exame criminológico e posterior
reexame
da
benesse.
Recurso
provido,
com
determinação” (Agravo em Execução no 0142173-
96.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria, 3a Câmara
Criminal, j. 08/10/2013).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO DE
REGIME
REQUISITO SUBJETIVO
AFERIÇÃO
NECESSIDADE
(...) Sabe-se que o semiaberto é,
desgraçadamente, propício a evasões, o que implica em
analisar com muito rigor os pressupostos para a
progressão. A experiência no trato das questões
penitenciárias indica ser incontroverso que o estágio
intermediário, na atualidade e segundo a política pública
desenvolvida pelo órgão competente do Poder Executivo,
praticamente não é dotado de vigilância, assemelhando-
se, em tudo e por tudo, ao modelo teórico de regime
ABERTO.5. Destarte, chega-se à conclusão de que
Roberto, protagonista de crimes de especial gravidade,
deve ser melhor observado antes de galgar regime
brando. E nada melhor para observá-lo, inclusive com
anamnese e prognósticos clínicos, do que estudo por
equipe interdisciplinar. 6. Nestas condições, pelo meu
voto, dou parcial provimento ao agravo ministerial para
que, declarando o requisito objetivo como satisfeito,
retorne o penitente ao regime fechado, onde aguardará
pronta providência do E. Juízo da Execução no sentido de
mandar examiná-lo por equipe interdisciplinar, após o
que a nova sentença se dará ensejo. Recurso parcialmente
provido”
(Agravo
em
Execução
no
0105790-22.2013.8.26.0000, rel. Des. Geraldo Wohlers,
3a Câmara Criminal, j. 06/08/2013).
Ainda, conforme o entendimento do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0001844-98.2020.8.26.0158 -Voto no 15.561
5
Tribunal de Justiça (HC 278059/SP, HC 229181/SP, HC 278218/SP), já pacificado pela
edição da Súmula 439, admite-se o exame criminológico pelos elementos do caso
concreto, desde que seja em decisão fundamentada.
6. Na hipótese, a medida mostra-se realmente necessária.
É que se trata de agente reincidente em crime doloso,
condenado por crime grave (roubo majorado) e com considerável pena ainda por
cumprir (TCP previsto para 17/05/2024).
O teor do boletim informativo indica que, anteriormente
beneficiado com a progressão ao regime aberto (em 04/09/2013), ele foi novamente
preso em flagrante aos 02/10/2015. Ademais, já havia cumprido pena por roubo
majorado (perpetrado em 29/07/2012), quando tornou a delinquir no cometimento da
mesma infração penal (em 18/04/2019), cuja execução é objeto do presente recurso.
Tais aspectos
denotam
recalcitrância
criminosa
e
reclamam maior cautela na concessão da benesse, uma vez que, em regime mais brando,
o reeducando estará sobre menor vigilância do Estado.
Daí porque o singelo atestado de boa conduta carcerária
(fls. 17), por si só, mostra-se insuficiente para aferição do requisito subjetivo,
despontando imperiosa a realização de avaliação mais aprofundada por equipe
multidisciplinar.
7. Nos termos expostos, pelo meu voto dá-se provimento
ao recurso do Ministério Público para, mantido o sentenciado em regime semiaberto,
determinar a realização do exame criminológico, com posterior reapreciação do
requisito subjetivo.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR